Tribunal: TJDFT
Processo: 0000373-32.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006. APREENSÃO DE 85,02G DE MACONHA (SKANK). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR QUE AFIRMOU QUE VÁRIOS USUÁRIOS ADQUIRIRAM DROGAS DO ACUSADO. VALIDADE. QUANTIDADE DE MACONHA APREENDIDA INCOMPATÍVEL COM USO PESSOAL. DROGA COM ALTA CONCENTRAÇÃO DE THC. MAIS PERECÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS (ART. 28 DA LEI 11.343/2006). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".
2. Não merece prosperar a alegação de que as provas contidas nos autos seriam insuficientes para demonstrar a difusão ilícita da substância entorpecente, uma vez que não restam dúvidas de que a conduta do réu/apelante incidiu na norma incriminadora do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas).
3. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos.
4. O anonimato dos usuários que indicaram o apelante como a pessoa de quem adquiriram drogas, informando a localização da residência ao policial militar depoente, não trazem dúvida quanto a autoria e a materialidade do delito praticado, consubstanciado pela apreensão de quantidade relevante do entorpecente (85 gramas e 2 centigramas de maconha) em seu apartamento, configurando o tipo disposto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006.
5. O fato de a maconha apreendida possuir alta concentração de THC (tetra-hidrocanabinol) torna o entorpecente mais perecível, corroborando com o fundamento do Juízo a quo de que a quantidade apreendida servia para difusão ilícita, sendo inverossímil o argumento de que se tratava de droga para consumo pessoal.
6. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.